Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE DINHEIRO. DEPÓSITO EM CONTA REMUNERADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1. A atualização do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, no cumprimento de sentença que não estabeleceu qualquer condição excepcional para a correção monetária e os juros incidentes, observa as regras gerais.

2. Atualizado o valor da obrigação quatro dias antes do bloqueio judicial, a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora é da instituição financeira onde ocorreu o depósito judicial, não havendo no título qualquer condição excepcional para a atualização suplementar pretendida pelos recorrentes.

3. O não provimento do recurso impõe a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência à parte recorrida (CPC, art. 85 e ss).

4. Recurso conhecido e não provido.